Tribunal: TJMT
Processo: 1007165-60.2021.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1007165-60.2021.8.11.0003
APELANTE: GILDA AREACHERENDO
APELADO: BANCO CETELEM S/A
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – LIDE IMPROCEDENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA CABÍVEL – RECURSO NÃO PROVIDO.
Verificado que a autora incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código.
Apelação em Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 5% sobre o valor atualizado da causa, bem como a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o mesmo montante, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
A apelante insurge-se contra a multa cominada sob a alegação de que não estão presentes os requisitos aptos a autorizar a imposição da penalidade.
Contrarrazões no Id. no 115939451.
É o relatório.
A apelante (indígena e analfabeta) ingressou em juízo sob a alegação de que verificou a incidência de descontos em seu benefício previdenciário referentes a diversos empréstimos consignados que não reconhece.
O réu anexou prova documental da contratação e o comprovante de transferência bancária, com isso a lide foi julgada improcedente e com condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
A autora recorre da aplicação dessa pena pecuniária.
Em consulta ao PJE da 1a instância foram identificadas 23 Ações ajuizadas pela apelante sob o mesmo argumento, várias delas contra as mesmas instituições financeiras, o que se caracteriza como aventura jurídica, atitude que deve ser coibida pelo Judiciário.
São elas: 1006960-31.2021.8.11.0003; 1006964-68.2021.8.11.0003; 1006966-38.2021.8.11.0003; 1006967-23.2021.8.11.0003; 1006969-90.2021.8.11.0003; 1006970-75.2021.8.11.0003; 1006971-60.2021.8.11.0003; 1006973-30.2021.8.11.0003; 1006974-15.2021.8.11.0003; 1006976-82.2021.8.11.0003; 1007163-90.2021.8.11.0003; 1007164-75.2021.8.11.0003; 1007165-60.2021.8.11.0003; 1007167-30.2021.8.11.0003; 1007168-15.2021.8.11.0003; 1007172-52.2021.8.11.0003; 1007173-37.2021.8.11.0003; 1007175-07.2021.8.11.0003; 1007178-59.2021.8.11.0003; 1007180-29.2021.8.11.0003; 1007182-96.2021.8.11.0003; 1007184-66.2021.8.11.0003 e 1007188-06.2021.8.11.0003.
Desse modo, verifica-se sua litigância de má-fé, visto que alterou a verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC). Logo, deve ser mantida a multa cominada.
Nesse sentido:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU –INDENIZAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.
Verificado que a autora incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código.
Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC). (AP 1000320-28.2020.8.11.0009, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgada em 23/06/2021)
E ainda:
AP 1000648-55.2019.8.11.0085;
AP 1000045-85.2020.8.11.0007;
AP 1015486-19.2019.8.11.0015;
AP 1009724-22.2019.8.11.0015.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.
Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator